Tribunal: TJES
Processo: 0036536-86.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036536-86.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO NOVO MILENIO

APELADO: JEFERSON BONOMO BARCELLOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. A autora sustenta a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação de seus advogados para dar andamento ao feito, apesar da expressa determinação judicial nesse sentido. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na hipótese em que houve apenas a intimação pessoal da parte autora, sem a devida intimação dos advogados legalmente constituídos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual, mas tal medida deve ser precedida da intimação dos advogados, via publicação oficial, por serem eles os representantes técnicos da parte em juízo.

4. O princípio da capacidade postulatória impõe que os atos processuais sejam praticados por meio de advogado habilitado, cabendo a ele promover o impulso processual necessário.

5. A ausência de intimação dos patronos da parte autora para dar prosseguimento ao feito, especialmente quando expressamente determinada pelo juízo, configura vício insanável e impede a configuração do abandono da causa.

6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece como indispensável a dupla intimação — do advogado e da parte autora — para viabilizar a extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação do advogado da parte autora, por meio de publicação no Diário da Justiça, além da intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 270; 272.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024712-23.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004030-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0017812-79.2017.8.19.0026, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 21.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009936-95.2022.8.13.0699, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 06.06.2024; TJ-PR, Apelação nº 0009719-89.2016.8.16.0174, Rel. Des. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO

contra a sentença de fl. 94, disponibilizada no ID 13736952, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela recorrente em face de
JEFERSON BONOMO BARCELLOS
e
NILCELEIA NEVES CASTRO
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 96/103), a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que, além da exigência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de extinção do feito por abandono da causa, é igualmente necessária a prévia intimação dos advogados constituídos, a fim de que promovam o regular andamento do processo;
(ii)
que a extinção do processo com fundamento no abandono da causa depende de requerimento da parte ré, não podendo ser decretada de ofício pelo juízo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem.

A presente Ação de Cobrança foi ajuizada pela
Fundação Novo Milênio
em face de
Jefferson Bonomo Barcellos
e
Nilcileia Neves Castro
,
pugnando pelo pagamento do valor de
R$ 5.706,76. A demanda tem por objeto a cobrança de mensalidades inadimplidas
de serviços educacionais
, referentes ao período de fevereiro a junho de 2008, conforme contrato acostado aos autos.

Conforme se verifica dos autos físicos digitalizados (ID 13736952
)
, foram realizadas tentativas de citação em diversos endereços, todas infrutíferas até o momento (fls. 57/65; 70/72; 79/87).

Após três tentativas sem êxito de citação, sobreveio o despacho de fl. 88, no qual o juízo determinou a intimação da parte autora para promover o regular andamento do feito, sem, contudo, especificar se a intimação deveria ser realizada pessoalmente ou por meio dos advogados constituídos.

A referida intimação foi realizada pessoalmente (fls. 89/90), mas não houve manifestação nos autos.

Na sequência, foi proferido novo despacho (fl. 91), determinando expressamente:

"
Intime-se a parte autora pessoalmente e por seu advogado para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção
”.
Em cumprimento a essa ordem, foi expedido mandado de intimação pessoal à Fundação Novo Milênio (fls. 92/93).

Contudo,
apesar da explícita previsão
do comando
judicial quanto à necessidade de intimação do advogado
, não há nos autos qualquer certidão de publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou outra forma de notificação, que comprove a ciência dos patronos da apelante quanto à referida ordem, cuja desobediência acarretaria a extinção do feito.

Ainda assim, o juízo de origem proferiu a sentença recorrida, reconhecendo o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Código de processo Civil é

claro
ao estabelecer os requisitos para a extinção do processo por abandono. O artigo 485, §1º, do
CPC
preceitua que: "
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Este dispositivo visa a assegurar que a própria parte, titular do direito material, tenha ciência direta da necessidade de impulsionar o processo, prevenindo-se contra eventuais falhas de comunicação com seu advogado ou descuido deste.

Entretanto, a intimação pessoal da parte não é, por si só, suficiente para a regularidade do ato extintivo. O sistema processual brasileiro adota o princípio da capacidade postulatória, segundo o qual, em regra, as partes devem ser representadas por advogado legalmente habilitado para praticar atos processuais em juízo. O advogado, na condição de representante judicial constituído nos autos, é quem detém a condução do processo, sendo o profissional apto a compreender o conteúdo das intimações e a adotar as providências processuais necessárias.

Neste contexto, os artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil de 2015 estabelecem a forma das intimações:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

A intimação veiculada pelo órgão oficial ou por meio eletrônico é o meio pelo qual se confere publicidade aos atos processuais e se garante a ciência formal e presumida ao advogado da parte.
A concomitância entre a intimação pessoal da parte e a intimação do seu patrono, realizada por meio de publicação oficial, é fundamental para que se configure a desídia que autoriza a extinção do feito
. A ausência de qualquer uma dessas intimações, em relação à ordem para dar andamento ao processo sob pena de extinção, configura vício insanável, apto a macular a sentença e impor a sua anulação.

É por meio da publicação que o advogado, detentor da capacidade postulatória, é devidamente cientificado da necessidade de promover os atos processuais e, assim, dar andamento ao feito
. Desconsiderar a intimação do patrono seria ignorar a própria estrutura do processo, que exige a representação técnica para a prática da maioria dos atos.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo por abandono exige a intimação prévia do patrono da parte autora e, mantendo-se a inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco

dias. 2. Comporta anulação o decisum vergastado, porquanto expedida apenas a intimação pessoal da parte autora acerca do abandono. 3. Recurso provido. Sentença anulada.
Prejudicado o exame da matéria referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00247122320148080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.
2 . Em que pese ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, por AR (fl. 177-v), verifico que houve equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que não foram intimados, pelo Diário de Justiça, para dar o impulso devido na demanda originária. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0004030-08.2018.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. 1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracterizar o abandono da causa
. 2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação). 4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono, pois é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais. 5- Ausência de intimação do patrono do autor a respeito da determinação

para andamento do feito, sob pena de extinção. 7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo
. 8- Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00178127920178190026, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ABANDONO - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária a intimação do advogado e intimação pessoal da parte autora.
Ausente prévia intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença que extinguiu o feito por abandono é medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5009936-95.2022.8.13.0699, Relator.: Des .(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC, PELO ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA
– IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA – JUIZ QUE, NO CASO EM APREÇO, DETERMINOU SOMENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS COM A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO
– ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO –
SENTENÇA CASSADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 0009719-89.2016.8.16.0174, Relator.: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 26/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

Desse modo, no caso em exame, além de já constar nos autos determinação expressa para que o advogado constituído fosse intimado antes da prolação da sentença de extinção por abandono, a ausência dessa intimação inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa. Isso porque é direito do patrono da parte ser devidamente intimado de todos os atos processuais, especialmente daqueles que possam culminar na extinção do processo, a fim de garantir o pleno exercício da representação processual e assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.